Tribunal: STF
Processo: HC 118921
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MÉRITO NÃO DEBATIDO NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE DIVERSOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JULGAMENTO PRÓXIMO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    I – O impetrante não apontou o ato coator, apenas juntou uma decisão do STJ que deixou de apreciar as questões ventiladas neste mandamus, o que impede o seu conhecimento, por indevida supressão de instância.



    II - A prisão cautelar mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    III – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da interposição de diversos recursos, no Tribunal estadual, no STJ e nesta Corte. 



    IV- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.



    V – O juízo processante informou que“os autos serão incluídos na próxima pauta de julgamento, prevista para o dia 26/11/2013”.



    VI – Impetração não conhecida.